Tribunal: STF
Processo: AI 131730
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO.
          NÃO E DE SER DADO PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL SE NÃO
ATACA ELE OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO.
          ADEMAIS, A REDAÇÃO DADA AO RECURSO NÃO PERMITE QUE SE
APREENDA EXATAMENTE QUAIS OS SEUS REAIS FUNDAMENTOS, SENDO,
ENTRETANTO, POSSIVEL VERIFICAR-SE QUE AS RAZOES DO DESPACHO
IMPUGNADO PERMANECERIAM INCOLUMES.